Tribunal: TJBA
Processo: 8085836-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº 8085836-78.2023.8.05.0001

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Apelante: Manuel Aragão Conceição

Defensor Público: Rafson Ximenes

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Carlos Artur dos Santos Pires

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE PERMITE QUE O JULGADOR ADOTE CAPITULAÇÃO DIVERSA DA INDICADA PELO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. MÉRITO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
R
OMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MODIFICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL PARA
CONTINUIDADE DELITIVA.
NECESSIDADE. DELITOS COMETIDOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MODUS OPERANDI. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou Manuel Aragão Conceição como incurso no art. 155, § 4º, I, do CP, por duas vezes, em concurso material, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 96 dias-multa. A condenação decorreu da subtração de duas bicicletas em um condomínio residencial, mediante forçamento do portão de acesso à garagem. A Defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório, e, no mérito, a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, o reconhecimento da continuidade delitiva e a redução da pena de multa.

II. Questão em discussão

2.
Examina-se: (i) a validade da sentença que restabeleceu de ofício qualificadora afastada nas alegações finais do M
inistério
P
úblico
; (ii) a suficiência da prova testemunhal para comprovar o rompimento de obstáculo sem laudo pericial; e (iii) a aplicação do concurso material ou continuidade delitiva diante dos fatos.

III. Razões de decidir

3.
A sentença não é nula por violação ao sistema acusatório, pois o magistrado agiu dentro dos limites da denúncia e com base em provas constantes dos autos, conforme previsão do art. 385 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de laudo pericial quando suficientemente demonstrada por prova oral robusta, como declarado pelas vítimas e policiais.

5. As subtrações ocorreram no mesmo local, dia e com idêntico modus operandi, caracterizando continuidade delitiva e não concurso material, conforme art. 71 do Código Penal.

6. A pena foi revista para refletir a continuidade delitiva, reduzida para 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, com regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que comprovado por outros meios de prova idôneos. 2. Configura-se continuidade delitiva quando os delitos são praticados no mesmo local, no mesmo dia e com o mesmo modus operandi.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, I, 69, 71 e 33, § 2º, “c”; CPP, art. 385.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.149.357/SC; STJ, AgRg no REsp 2.102.020/SC.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8085836-78.2023.8.05.0001, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.